Tribunal: TJSP
Processo: 2191033-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão à concessão de prisão domiciliar, em observância à Recomendação no 62/2020 do CNJ – Pedido não formulado no Juízo de origem – Apreciação nesse sentido que acarretaria supressão de instância – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2191033-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA e Paciente JEFFERSON MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191033-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22670
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2191033-50.2020.8.26.0000
Impetrante: Bruno da Silva Oliveira
Paciente: Jefferson Moraes
Comarca: Ribeirão Preto
Habeas Corpus Pretensão à concessão de prisão domiciliar,
em observância à Recomendação no 62/2020 do CNJ Pedido
não formulado no Juízo de origem Apreciação nesse sentido
que acarretaria supressão de instância
Ordem não
conhecida.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Bruno da
Silva Oliveira em favor de Jefferson Moraes, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ da
Comarca de Ribeirão Preto/SP.
Em suas razões, alegou o impetrante, em síntese, que o paciente foi
condenado por acórdão transitado em julgado à pena de 06 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006.
Afirmou que na Penitenciária de Franca onde atualmente o paciente
cumpre pena, segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária, existem
94 presos infectados pelo coronavírus (dentre eles o próprio paciente, que teria sido
infectado no próprio presídio), 20 servidores e o falecimento do diretor de inclusão
Paulo Roberto Santos, de 38 anos, em 04.08.2020.
Sustentou que, além de ter sido diagnosticado com a COVID-19, o
paciente seria portador de comorbidade e doença respiratória, permanecendo em cela
superlotada, em condições precárias e insuficiência de equipamentos hospitalares,
profissionais de saúde e medicamentos. Destacou, ainda, que o paciente é pessoa
íntegra, primário, possui trabalho formal e residência fixa informada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191033-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Destacou que, segundo reportagem exibida por uma emissora de
televisão, colhida com um reeducando que acabara de sair da referida unidade
prisional e cujo link de acesso fora juntado a fls. 133 dos autos, dentre as situações
elencadas, alegou o reeducando que: não há EPI para os presos, afirmando que, desde
março, teriam recebido apenas 02 máscaras; nem todos os funcionários utilizavam
máscaras e, mesmo quando usavam, entravam para falar com os reeducandos sem
máscara; alegou que não é possível questionar, caso contrário, iria para o pavilhão
disciplinar; caso algum reeducando necessitasse de respirador, teria que entrar em
uma fila, posto que na unidade não há capacidade para atendimento de tal
modalidade.
Aduziu, por fim, que diante da atual pandemia pela COVID-19 e
por estar o paciente inserido no grupo de risco, em observância ao disposto na
Recomendação no 62/2020 do CNJ, faria jus à prisão domiciliar.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que
fosse concedido ao paciente o regime de prisão domiciliar, frente à pandemia pela
COVID-19, conforme condições a serem estabelecidas nos termos do artigo 115 da
Lei de Execução Penal.
Indeferida a liminar reclamada (pp. 152/153), sobrevieram as
informações da D. Autoridade tida como coatora (pp. 143/148), bem como parecer da
Procuradoria Geral da Justiça, no sentido de não conhecimento ou denegação da
ordem (pp. 160/166).
É o relatório.
Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o
paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime prisional fechado, com
vencimento previsto para 23/10/2025, acrescentando que não foi formulado pedido
com fundamento na pandemia.
Pretende o impetrante, através do presente writ, a concessão de
prisão albergue domiciliar para o paciente, em observância à Recomendação no
62/2020 do CNJ.
Contudo, diante da ausência de notícia de que a pretensão deduzida
tenha sido formulada perante o juízo de origem, inviável a apreciação do pleito neste
momento, já que além de inexistente demonstração de flagrante ilegalidade, poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191033-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
se incorrer em indevida supressão de instância.
De toda sorte, cumpre registrar que o enfrentamento da pandemia
do coronavírus, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto, já que não basta
a comprovação de que o paciente se encontra no grupo de risco, faz-se, ainda,
necessário comprovar a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra, bem como o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso dos autos, nada sugere que o paciente esteja submetido a
situação de risco iminente a ponto de justificar a concessão do benefício de ofício
pelo Tribunal de Justiça, constando nos autos, inclusive, ofício da unidade prisional
sobre o estado de saúde do paciente, o qual informou que o paciente não faz parte do
grupo de risco para COVID-19 e está recebendo acompanhamento necessário pela
equipe de saúde, não tendo sido diagnosticado com COVID-19 através de teste
rápido.
Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
não se conhece da ordem.
Cláudio Marques - relator